Tribunal: TJDFT
Processo: 0702495-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702495-96.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: OMINT SERVICOS DE SAUDE LTDA AGRAVADO: F. G. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL GUEDES DE SOUZA DECISÃO OMINT SERVICOS DE SAUDE LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 258251734, autos originários) proferida na ação cominatória e indenizatória ajuizada por F.G.D.M., que deferiu tutela provisória de urgência para fornecimento de medicamento, in verbis: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por F. G. D. M., menor impúbere, representado por RAFAEL GUEDES DE SOUZA, em face de OMINT SERVICOS DE SAUDE LTDA, partes qualificadas nos autos. Alega a inicial, em síntese, a parte autora é beneficiária do plano de saúde requerido e, por apresentar baixa estatura e baixa velocidade de crescimento, encontra-se em acompanhamento com endocrinologista pediátrico, o qual prescreveu o uso, imediato, do medicamento SOMATROPINA, cujo fornecimento foi indeferido pelo plano de saúde requerido, por não estar previsto no rol de cobertura contratual. Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera pars, a fim de que seja determinado o imediato custeio e fornecimento do medicamento SOMATROPINA, na forma como prescrito pela médica assistente, enquanto se fizer necessário ao tratamento médico da requerente. É o relatório. Fundamento e decido. Da gratuidade de justiça A parte menor de idade goza de presunção de hipossuficiência, vez que sua pessoa não se confunde com seus representantes legais, assim como seu patrimônio, conforme entendimento jurisprudencial deste E. TJDFT. Confira-se: [...] Nessa senda, DEFIRO a gratuidade de justiça ao autor F. G. D. M.. Da tutela de urgência A concessão da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais. Assim, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, não deve haver perigo de irreversibilidade da medida a ser antecipada (art. 300, §1o, do CPC). Analisando-se os requisitos legais acima descritos, constata-se que a parte autora é beneficiária do plano de saúde ofertado pela requerida, conforme carteirinha juntada ao ID 258201501, sendo o uso do medicamento em questão prescrito médica responsável pelo acompanhamento do crescimento do menor (ID 258201502). Ademais, observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, conforme relatório médico juntado ao ID 258201502, o qual informa que o paciente apresenta déficit de crescimento e deficiência comprovada de GH, com velocidade de crescimento inferior a esperada para a idade (tendo permanecido mais de dois anos abaixo do P25 no gráfico de velocidade de crescimento). Infere-se, assim, que o atraso em seu início poderá comprometer a altura final e, portanto, a qualidade de vida futura do paciente. Vislumbra-se, ainda, que o motivo da recusa da ré se fundamente em ausência de previsão contratual referente a obrigatoriedade de cobertura para medicamentos de uso domiciliar (ID 258203647). Entretanto, o tratamento prescrito é necessário para a qualidade de vida futura do paciente, conforme relatório médico, o que torna abusiva a negativa do plano de saúde. Nesse sentido, é o entendimento deste E. TJDFT: [...] Assim o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Ademais, não há perigo de irreversibilidade da medida, vez que, caso indeferido o pedido contido na inicial, a ré poderá cobrar do autor os valores gastos para realização do tratamento. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência antecipada para determinar que a Ré autorize e custeie, no prazo de 5 (cinco) dias, o medicamento SOMATROPINA 10mg/1,5ml, solução injetável, conforme prescrição médica (ID 258201541), sob pena de multa diária à razão de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente, contudo, a R$30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de outras medidas judiciais cabíveis. Proceda-se a Secretaria o cadastramento do Ministério Público, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. No mais, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte Ré, por meio eletrônico, pela via postal ou, se necessário, por mandado ou precatória, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. [...] Intime-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Consoante dispõe o art. 300, caput, do CPC, para o deferimento da urgência, devem estar presentes, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravado-autor, nascido em 31/10/2018, tem atualmente 7 anos e 4 meses e, conforme relatório (id. 258201502, autos originários) lavrado em 30/8/2025 pela médica endocrinologista pediátrica Dra. Dyrlanne Bastos, ele possui “déficit de crescimento, uma vez que a velocidade de crescimento é inferior a esperada para a idade (permaneceu mais de dois anos abaixo do P25 no gráfico de velocidade de crescimento) e paciente não fez o estirão em nenhum momento”. E, em razão desse quadro clínico, foi prescrito pela médica assistente o tratamento com o hormônio somatropina (GH), “com posologia de 0,15U/Kg/dia”, “quantidade de 3/4 ampolas/canetas para 31 dias de tratamento” (id. 258201542). A agravante-ré negou a autorização para fornecimento, por se tratar de medicamento de administração subcutânea e uso domiciliar, cuja cobertura é expressamente excluída pelo regulamento do plano, cláusula 13.1.d (id. 258203647, págs. 1-2, autos originários). O relatório elaborado pela médica assistente evidencia a necessidade de tratamento do agravado-autor com o hormônio somatropina (GH). Ademais, a recusa do plano limitou-se ao fato de a medicação prescrita ser de uso domiciliar, cobertura expressamente excluída pelo contrato de plano de saúde. No entanto, o plano de saúde prevê cobertura contratual para o quadro clínico, assim, em princípio, é abusiva a recusa em fornecer o tratamento, sob a alegação de que não tem cobertura no contrato e no rol da ANS, especialmente diante das informações da médica assistente acerca da necessidade do tratamento. Necessário destacar ainda a alteração legislativa promovida na Lei no 9.656/1998 pela Lei no 14.307/2022, a qual permitiu a cobertura de tratamentos não incluídos no rol da ANS, tornando-o somente referência básica para os planos privados de assistência à saúde. Confira-se: “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) [...] § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022).” (grifo nosso) Consoante Nota Técnica 187114 acostada com a petição inicial (id. 258203668, autos originários) há recomendação da Conitec e evidências científicas da eficácia e segurança do tratamento com somatropina. Logo, configurada a probabilidade do direito. No entanto, não há prova inequívoca do perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. O relatório médico (id. 258201502, autos originários) e o receituário (id. 258201542, autos originários) não indicaram a utilização do medicamento com urgência. Aliás, ao contrário, consta do relatório médico que “não há idade limite para prescrição do GH” (id. 258201502, pág. 6). Desse modo, em princípio e pela documentação até então produzida no processo, não há elemento que permita concluir pela premente necessidade de início do tratamento de baixa estatura do agravado-autor. Nesses termos, não estavam reunidos, de modo concomitante, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, que foi deferida pela r. decisão agravada. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Ao agravado-autor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 30 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora